Tribunal: TJDFT
Processo: 0737278-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737278-27.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JACQUELINE LISANE BEZERRA PIRES AGRAVADO: IRAPUAN CONTREIRA PADILHA, ISIS ALEXANDRA BEZERRA PIRES MARTINS D E S P A C H O Na sistemática processual vigente não há previsão de pedido de reconsideração de acórdão, de maneira que, encerrado o ofício jurisdicional desta instância revisora com o julgamento do recurso, não há nada a prover quanto à petição de fls. 1/13 ID 28058369. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator